Tribunal: TJMT
Processo: 1005315-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
RECLAMANTE(S):
IVANIR DUARTE DA SILVA
RECLAMADO(S):
TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO:
OI S/A
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação proposta por IVANIR DUARTE DA SILVA contra o acórdão proferido pela EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO que negou provimento ao Recurso Inominado no 1012292-19.2020.8.11.0001 – (ID no 81682975- Pág. 02/03), interposto nos autos em que contende com OI S/A, para manter a sentença que, não obstante, tenha declarada a inexistência dos débitos reclamados, não reconheceu a obrigação de a requerida indenizá-lo por danos morais.
O acórdão recorrido ainda o condenou ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade restou suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.
Em síntese, sustenta o reclamante o desacerto do acórdão recorrido, eis que se valeu equivocadamente da Súmula 385 do STJ, pois em que pese existam outras inscrições em seu nome, estas são indevidas e objeto de discussão judicial, de modo que se faz imperativo a suspensão do acórdão, com o reconhecimento da obrigação de indenizar por parte da requerida.
Sob tais argumentos, requer seja concedida medida liminar para que seja determinada a suspensão da tramitação do processo originário, e no mérito, seja dado provimento à reclamação, a fim de julgar procedente a ação.
É o relato.
Decido.
A originalmente denominada ‘reclamação constitucional’ teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.
Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.
No presente caso, ainda que entenda que seja o caso de conhecimento da presente Reclamação, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido.
Isto porque, em nenhum momento justificou o reclamante quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo a Reclamação no seu natural efeito devolutivo.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá/MT, 23 de abril de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora.